Tribunal: TJPA
Processo: 0803318-20.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0803318-20.2025.8.14.0000

RECORRENTE: G. G. D. A.

RECORRIDO: C. G. D. J. D. P.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº:
0803318-20.2025.814.0000

RECORRENTE: Givaldo Gomes de Araújo

ADVOGADO:

Evaldo Pinto

RECORRIDO: Decisão monocrática do Corregedor Geral de Justiça do Estado do Pará (ID 5493828, pags. 01-34).

RELATORA:

Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.

Ementa: Direito Administrativo. Recurso administrativo. Penalidade disciplinar aplicada a delegatário de serventia extrajudicial. Readequação da sanção de multa para repreensão.

I. Caso em exame

1.

Recurso administrativo interposto por delegatário de serventia extrajudicial contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça que aplicou a penalidade de multa de 15% da receita média da serventia, com fundamento na conduta de escrevente que lavrou certidão com informações inverídicas.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a habilitação de terceiro interessado no feito administrativo; (ii) saber se a penalidade de multa aplicada é proporcional e razoável frente à infração administrativa imputada ao delegatário.

III. Razões de decidir

3. Indeferimento da habilitação de terceiro interessado, por ausência de repercussão jurídica direta e aplicação do princípio da isonomia.

4. Reconhecimento da infração administrativa tipificada no art. 31, II, da Lei 8.935/94 e no art. 1.200, II, do Código de Normas do Estado do Pará, consubstanciada na conduta atentatória às instituições notariais.

5. Ausência de demonstração inequívoca da má-fé da escrevente, bem como da gravidade suficiente para justificar a pena de multa.

6. Aplicação do princípio da proporcionalidade para substituir a multa pela penalidade de repreensão, nos termos do art. 33, I, da Lei 8.935/94.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para substituir a penalidade de multa pela de repreensão.

Tese de julgamento:
"1. Não cabe a habilitação de terceiro interessado em recurso administrativo que versa sobre penalidade disciplinar de caráter personalíssimo entre o delegatário e a Administração Pública. 2. É cabível a substituição da penalidade de multa pela de repreensão quando ausentes elementos objetivos que qualifiquem a infração como grave."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.935/94, arts. 31, II; 32 a 34; Código de Normas do Estado do Pará, art. 1.200, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Recurso Administrativo nº 0002105-22.2019.8.14.0000; nº 0000021-24.2014.8.14.0000; nº 0000696-55.2012.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do Colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso Administrativo interposto, somente para alterar a penalidade aplicada para Repreensão.

Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares.

Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
Givaldo Gomes de Araújo,
titular do Cartório Único do Ofício do Distrito de Icoaraci, contra decisão do Corregedor Geral de Justiça do Estado do Pará, à época, através da qual lhe foi aplicada a penalidade de MULTA de 15% sobre a média da renda da serventia apurada no ano de 2023, em razão do cometimento da infração administrativa descrita no art. 31, II, da Lei 8.935/94, e art. 1.200, II do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará.

O caso retratado nos autos iniciou-se com uma Reclamação encaminhada por e-mail à Corregedoria Geral de Justiça, feita pela Sra. Andrea Helena Melo Santos, denunciando suposta declaração falsa em documento público realizada pelo Cartório Gilvandro Santos na lavratura de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel situado na Avenida Augusto Montenegro, nº 5333, Lote 34 do Condomínio Greenville Exclusive. Após regular tramitação, decidiu o Excelentíssimo Corregedor Geral da Justiça pelo arquivamento do feito, por entender que não haviam sido trazidos, à Reclamação, indícios de fraude ou má-fé na atuação do cartorário que ensejasse ação disciplinar do órgão censor.

Inconformada com a decisão, a reclamante recorreu ao Conselho da Magistratura, dando origem ao recurso administrativo de nº 0813644-44.2022.814.0000, em cujo julgamento o recurso foi parcialmente provido, no sentido de que o caso fosse devolvido à Corregedoria Geral de Justiça para apurar a regularidade da conduta do tabelião, sobretudo no que se referia a informações contraditórias inseridas na Certidão de Rerratificação, constante dos autos, que fazia referência ao imóvel em questão, tendo sido acompanhada de forma unânime pelos então componentes do órgão julgador.

Após o retorno do caso à Corregedoria Geral de Justiça, foi instaurado procedimento administrativo disciplinar em face do Sr. Givaldo Gomes de Araújo, titular do Cartório do Único Ofício de Icoaraci; ao final, a comissão processante emitiu relatório concluindo não ter restado claro o cometimento, por parte do processado, de infração que violasse a finalidade dos registros públicos de garantir a segurança dos atos jurídicos, não havendo violação às atribuições inerentes à sua função no ato notarial por ele praticado.

Analisando o relatório da comissão processante, o Corregedor Geral de Justiça verificou que o mesmo havia se baseado apenas no contrato de compra e venda do imóvel questionado, não tendo sido considerados os demais instrumentos do contrato, especialmente a primeira promessa de compra e venda e o termo de cessão, razão pela qual nomeou nova comissão processante para que procedesse complementação instrutória aos trabalhos já iniciados pela primeira comissão, dando-lhe poderes para convalidar os atos anteriormente praticados, praticar novos atos, promover indiciamento, citação e todas as demais fases do processo até o relatório final.

Concluídos os trabalhos, a nova comissão processante apresentou relatório no qual consignou que a Sra. Lirian Batista de Freitas, escrevente do Cartório do Único Ofício de Icoaraci, que estava subordinada ao titular, Sr. Givaldo Gomes de Araújo, procedeu de forma atentatória contra as instituições notariais e de registro, quando fez constar no item 3 da Certidão de Escritura Pública nº 93/22, que Hugo Santos Conceição e sua esposa Andréa Helena Melo Santos jamais foram promitentes compradores da propriedade, quando haviam documentos indicativos (DBTI e Exame de Cálculo) sobre a existência de aquisição do imóvel por eles dois. Dada a configuração do cometimento de infração administrativa, opinou a comissão pela estipulação de sanção.

A partir do relatório da nova comissão processante, o Corregedor Geral de Justiça entendeu configurada a infração disciplinar com a conduta da Sra. Lirian Batista de Freitas, escrevente do Cartório do Único Ofício de Icoaraci, que fizera anotações inverídicas na Certidão de Escritura Pública nº 93/22, razão pela qual estabeleceu, ao titular do Cartório, Sr. Givaldo Gomes de Araújo, penalidade administrativa de MULTA de 15% sobre a média da renda da serventia apurada no ano de 2023.

Não aceitando a condenação, o cartorário interpôs o presente recurso administrativo.

Em suas razões recursais argui o recorrente que o ato da escrevente, imputado como infração administrativa, não se reveste de dolo ou culpa; que não se apurou sequer indício de favorecimento a alguma das partes em detrimento de outra que configurasse o dolo; que houve, em verdade, equívoco escusável posto que os documentos apresentados em cartório para a lavratura da escritura tinham aparência de legalidade; que a supressão do casal da cadeia dominial do imóvel, quando da lavratura da certidão de ratificação, foi causada, no sentido de erro escusável, pela existência do documento de anulação do contrato de compra e venda por eles assinado; que o erro constante da certidão evidencia, em sentido contrário à acusação de dolo, excesso de zelo dos cartorários tanto do Cartório Araújo, quanto do Cartório de Imóveis do 3º Ofício de Belém; que houve excesso na estipulação da sanção de multa, que não se mostra proporcional, nem razoável, ao caso.

Ao final pediu o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, com a exclusão da configuração de infração como ato atentatório às instituições notariais e de registro e, consequentemente, cancelada a aplicação da penalidade de multa. Subsidiariamente, em caso de não absolvição, requer a minoração da penalidade aplicada para advertência, por entender ser mais razoável e proporcional.

Os autos foram encaminhados ao Conselho da Magistratura onde, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Após a distribuição do recurso no Conselho da Magistratura, a Sra. Andréa Helena Melo Santos, por seu advogado, requereu sua habilitação nos presentes autos em ID nº 25416918.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos para sua admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De início passo a analisar o pedido formulado no ID nº 25416918, no qual a Sra. Andréa Helena Melo Santos pede sua habilitação nos presentes autos.

Geralmente, os pedidos administrativos e assim, também, seus consequentes recursos, não demandam a participação de terceiros, por tratar-se da relação personalíssima entre o requerente e a administração, de cujus efeitos decisórios haverá restrição àquele; exceção quando há direito de outras pessoas a serem resguardados.

A exceção não se aplica ao caso dos autos. O que se discute neste recurso é a pertinência, ou não, da configuração de infração e penalização administrativa do recorrente, em uma relação direta com a administração pública. A confirmação ou não dessa situação em nada interfere ou aproveita à Sra. Andréa Helena Melo Santos, em sua pendência com o Cartório do Único Ofício de Icoaraci. Ainda que haja o intento posterior de reparação por eventual erro, há que se considerar a independência das esferas cível e administrativa.

Não há que se falar também em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A requerente expôs suas denúncias, as quais foram conhecidas e exaustivamente analisadas, primeiro na Corregedoria Geral de Justiça, depois no Conselho da Magistratura, onde até foram acolhidas, e novamente na Corregedoria Geral de Justiça, com a formação de duas comissões de PAD, tendo ela sido ouvida em todas as instâncias em que essa investigação transitou. O que se julga, atualmente, é relação de confiança entre o delegatário de um serviço público e a própria administração. Não tem, neste momento, do que se defender a requerente, visto que sobre ela não recai nenhuma acusação ou responsabilização a serem consideradas para a decisão neste recurso.

Além disso, no curso do Recurso Administrativo nº 0813644-44.2022.814.0000, em que a requerente figurava como recorrente, não foi conferida ao cartorário, então recorrido, a oportunidade de habilitação nos autos. Assim, por uma questão de isonomia, não se justifica a admissão da Sra. Andréa Helena Melo Santos no presente feito.

Por essas razões, indefiro o pedido.

Quando ao mérito desta insurgência, a decisão recorrida entendeu que a conduta da escrevente do cartório configurava-se em infração administrativa, pois atentava contra às instituições notariais e de registro, razão pela qual aplicou ao recorrente, na qualidade de responsável legal pelos empregados do cartório, a penalidade de Multa de 15% sobre a média da serventia apurada no ano de 2023.

Antes de se concluir pela configuração da infração, por duas ocasiões houve manifestação divergente quanto ao cometimento de falta no exercício da atuação do cartorário, no mesmo caso; a primeira quando o Corregedor Geral decidiu pelo arquivamento da representação e a segunda quando a primeira comissão processante deu parecer inconclusivo sobre o caso.

Somente com o relatório da segunda comissão processante é que se enquadrou o ato da escrevente do cartório nas condutas proibidas aos cartorários, conforme os dispositivos legais. Nesse relatório está consignado que a escrevente do cartório fez constar no item 3 da Certidão de Escritura Pública nº 93/22, que Hugo Santos Conceição e sua esposa Andréa Helena Melo Santos jamais foram promitentes compradores da propriedade, quando havia documentos indicativos (DBTI e Exame de Cálculo) sobre a existência de aquisição do imóvel pelos dois.

Apesar da insistência na apuração dos fatos, não se vislumbra qualquer irregularidade nos procedimentos que procederam à análise e precederam à aplicação de penalidade. Ao contrário, as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa foram devidamente asseguradas.

O que se deve destacar – e nisto se justifica o parcial provimento do recurso anterior no Conselho da Magistratura, bem como a instalação de duas comissões processantes consecutivas – é a obrigação que a administração pública tem de investigar notícias de irregularidades que lhe são trazidas de forma oficial.

Com efeito, do que se depreende dos autos, a certidão foi lavrada pelo Cartório com informações inverídicas. Este fato é bastante para indicar a prática irregular da atividade notarial e registral, à medida em que uma funcionária do cartório procedeu de forma atentatória contra as instituições notariais e de registro, no exercício de sua função, configurando-se, desta forma, a infração administrativa prevista no art. 31, II, da Lei 8.935/94, e art. 1.200, II do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, que assim dispõem.

Lei 8.935/94

Art. 31.
São infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades previstas nes
ta lei:

(...)

II - a conduta atentatória às instituições notariais e de registro;

Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará

Art. 1.200.
São infrações administrativas que sujeitam os tabeliães e oficiais de registro às penalidades previstas neste Código.

(...)

II - a conduta atentatória às instituições notariais e de registro;

Importante relembrar que, ainda que a conduta irregular tenha sido da escrevente do cartório, o titular da serventia é quem responde pelos atos de seus substitutos
[1]
.

A consequência natural e esperada, após a confirmação do ato configurado como infração administrativa e sua capitulação no normativos pertinentes, é a aplicação de penalidade, que segue a regra estabelecida nos artigos 32 a 34 da Lei 8.935/94.

Art. 32. Os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, pelas infrações que praticarem, assegurado amplo direito de defesa, às seguintes penas:

I - repreensão;

II – multa
;

III - suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta;

IV - perda da delegação.

Art. 33. As penas serão aplicadas:

I - a de repreensão, no caso de falta leve;

II - a de multa, em caso de reincidência ou de infração que não configure falta mais grave;

III - a de suspensão, em caso de reiterado descumprimento dos deveres ou de falta grave.

Art. 34. As penas serão impostas pelo juízo competente, independentemente da ordem de gradação, conforme a gravidade do fato.

No caso dos autos, a aplicação da penalidade de multa foi a escolhida sobretudo pelo convencimento de que houvera má-fé no ato da escrevente ao expedir a certidão inverídica. Esta circunstância fez com que a infração fosse reputada como grave.

A gravidade da conduta irregular no serviço público, ainda que exercido por particulares, como é o caso dos cartórios extrajudiciais, é avaliada principalmente pela repercussão e potencial prejuízos causados.

O recorrente contra-argumenta dizendo ser escusável o erro cometido pela escrevente, visto que havia sido anulado o contrato de compra e venda do imóvel no qual figurava o casal como parte da transação.

Com efeito, ainda que o relatório da comissão processante, no qual se baseou a decisão recorrida, seja contumaz na afirmação de má-fé na atitude da escrevente, ele não esclarece de que maneira essa má-fé esta configurada, se houve algum proveito pessoal, se foi desídia, se houve conluio entre as partes envolvidos para o favorecimento de alguém, ele apenas transfere para o recorrente a responsabilidade de descaracterizar essa circunstância.

Os próprios prejuízos potencialmente suportados pelo casal que teve a certificação negativa de sua presença na cadeia dominical do imóvel não ficaram suficientemente demonstrados, o que certamente acarretaria gravidade ao ato.

Desta forma, considerando-se que persiste dúvida quanto à real gravidade do ato infracional e não havendo notícia de reincidência do recorrente na infração, a sanção imposta não se mostra razoável e proporcional, nos termos do que dispõe o art. 33 da Lei 8.935/94., já citado anteriormente.

Certo é que houve o cometimento da infração administrativa, o que por si já atrai a aplicação da reprimenda, contudo, pela análise das circunstâncias trazidas nos autos, entende esta relatora que a Repreensão é a penalidade mais adequada ao caso, devendo ser modificada a decisão recorrida no que concerne à dosimetria da pena para adequá-la à sanção prevista do art. 33, I, da Lei 8.935/94.

Há precedentes, na jurisprudência deste Conselho da Magistratura, de minoração da pena imposta para adequá-la às circunstâncias dos autos, em situações análogas a este caso, as quais refiro a seguir.

Recurso Administrativo. Conselho da Magistratura.1- Cartorário que realiza registro de imóvel pertencente a outra circunscrição. Ato registral indevido e incontroverso. 2- Responsabilidade objetiva do cartorário. Fixação de multa. Minoração de 50 para 15% do valor médio pago mensalmente pelo processado ao Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário do estado do Pará a título de taxa de fiscalização, nos últimos 12 (doze) meses em que exerceu a titularidade da serventia. 3- Percentual que melhor se adequa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4- Recurso conhecido e não provido, mantida a sanção administrativa imposta.. (TJPA – Recurso em Processo Administrativo Disciplinar em face – Nº 0002105-22.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Conselho da Magistratura – Julgado em 11/03/2020 )

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO DEVOLUÇÃO EM TEMPO HÁBIL DE MANDADO DE CITAÇÃO. AUDIÊNCIA NÃO REALIZADA. AÇÃO DE ADOÇÃO. CRESCIMENTO POPULACIONAL E TERRITORIAL DA REGIÃO METROPOLITANA. INFLUÊNCIA NO FLUXO LABORAL DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DE BELÉM. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONVERSÃO DA PENALIDADE IMPOSTA PELA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM DE SUSPENSÃO POR 30 DIAS DE SUAS ATIVIDADES EM PENA DE MULTA, COM FULCRO NO ART. 189, § 3º, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – Recurso em Processo Administrativo Disciplinar em face – Nº 0000021-24.2014.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – Conselho da Magistratura – Julgado em 12/08/2015 )

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DE PENA DE PERDA DE DELEGAÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E PEREMPÇÃO, OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, INCOMPETÊNCIA DA CJRMB PARA APURAÇÃO, COMPETENCIA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO PARA APLICAÇÃO DA PENA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. FALTA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. PERDA DE DELEGAÇÃO DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDIDA A ADEQUAÇÃO DA PENALIDADE APLICADA PARA A PENA DE SUSPENSÃO. EM RELAÇÃO A ESSA PENA INCIDE A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE E DEVE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA MODIFICAR A PENA APLICADA AO RECORRENTE, DE PERDA DE DELEGAÇÃO, PARA A DE SUSPENSAO POR 90(NOVENTA) DIAS, RECONHECENDO-SE, TODAVIA, DE OFÍCIO, A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO, DETERMINANDO-SE, EM CONSEQUÊNCIA, O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. (TJPA – Recurso em Processo Administrativo Disciplinar em face – Nº 0000696-55.2012.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Conselho da Magistratura – Julgado em 25/06/2014)

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Administrativo interposto por Givaldo Gomes de Araújo e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para minorar a penalidade aplicada de MULTA, para a de REPREENSÃO, nos termos do art. 33, I, da Lei 8.935/94, mantendo os demais termos da decisão recorrida.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

Desembargadora Relatora

[1]

Lei 8.935/94

Art. 22.
Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.

Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará

Art. 14.
Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por dolo ou culpa, pessoalmente, pelos substitutos e prepostos que designarem, ou escreventes que autorizem, assegurado o direito de regresso.

Belém, 12/06/2025